Tribunal: TJSP
Processo: 1029067-26.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1029067-26.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de
Franca, em que são embargantes BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são
embargados MARA RITA DIAS DE SOUZA, LUIZ FRANCISCO NORINHO,
ROMERO DE ALMEIDA, NEÍ MARIA MANZAN, MARIA NEUSA FERREIRA
OLIVEIRA, MARIA LAURA LIMA E LIMA e ANA MARIA DA SILVA BAMBIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029067-26.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029067-26.2019.8.26.0196/50000
EMBARGANTES
Banesprev Fundo Banespa de Seguridade
Social e Banco Santander S.A.
EMBARGADOS
Ana Maria da Silva Bambil e outros
VOTO No 38.516
EMENTA-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pelos recorrentes. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação de cobrança de valor pertinente à
gratificação semestral e participação nos lucros e resultados (PLR) aforada
por aposentados em face do empregador e de entidade de presidência
privada, não conheceu da apelação dos autores, anulou a sentença de
ofício e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Os embargantes afirmam que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão, já que foi determinada a remessa dos autos
sem que as partes pudessem exercer o direito ao contraditório sobre o
tema.
A isso eles acrescentam que “embora exista
jurisprudência bem estabelecida, não restaram demonstradas as razões que
levaram ao julgamento diverso, afinal, inexiste a demonstração da distinção
no caso sub judice (distinguishing) ou a superação do entendimento
(overruling) fixado por esta C. Câmara”.
Assim, os réus reputam que o acórdão violou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029067-26.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
dispositivos da Constituição da República e do Código de Processo Civil.
Os recorrentes asseveram, ainda, que na espécie
não se verifica “controvérsia que envolva relação empregatícia e o
pagamento de verbas daí decorrentes, completamente afastada a
competência da Justiça do Trabalho”.
É o relatório
O acórdão reconheceu de ofício a competência
absoluta da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, da
Constituição Federal.
Em tal contexto caso era mesmo de se determinar
a remessa dos autos àquela Justiça, não ocorrendo supressão do
contraditório no caso ou violação dos artigos 9o e 10 do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, precedentes dessa Câmara:
“Ademais, não há que se falar em supressão do
direito do contraditório, visto que, como bem apontou o acórdão embargado,
a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho deve ser determinada ex
officio, por se tratar de competência absoluta.” (Embargos de declaração no
1007969-78.2018.8.26.0047/50000, Rel. Des. Walter Exner, j. 17.12.2019).
“Ademais, a decisão determinou a remessa do
feito à Justiça do Trabalho por se tratar de competência absoluta e,
portanto, matéria cognoscível de ofício, inexistindo qualquer nulidade.”
(Embargos de declaração no 1001708-43.2018.8.26.0356/50000, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. 29.01.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029067-26.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
4
Note-se que, como se vê nessa passagem, o
acórdão apontou as razões que levaram ao reconhecimento da competência
absoluta da Justiça do Trabalho:
“Certo, portanto, que a propositura versa sobre
vantagem conferida pelo Regulamento de Pessoal do empregador e não,
assim, sobre verba pertinente ao plano de previdência privada, estando a
respectiva entidade no polo passivo apenas em face dos reflexos do
deferimento daquela paga.
Tanto é assim que no recurso os autores
salientam que “a presente demanda não é afetada pelo REsp 1.370.191/RJ,
visto que a presente ação teve origem em ilícito contratual e não
'estritamente no plano de previdência'; e nem pelo REsp 1.425.326/RS, pois
inexiste pedido de complementação de aposentadoria no presente caso”.
Logo, verifica-se presente a competência da
Justiça do Trabalho nos termos do artigo 114 inciso I da Constituição
Federal, segundo o qual a ela cabe julgar “as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”.”
Não há que se dizer, pois, que o acórdão deixou
de realizar o devido “distinguishing” no exame do recurso.
Tampouco caso é de se acolher os embargos em
razão do inconformismo dos recorrentes quanto ao reconhecimento da
natureza trabalhista da demanda.
Afinal, os embargos declaratórios não são recurso
que se presta a obter revisão de julgado, eis que o efeito infringente que
eles possam merecer só se justifica quando a reforma for natural
consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029067-26.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
5
fato, situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Certo, ainda, que não cabe à Corte local dizer se
o seu acórdão contrariou dispositivo ou princípio da Constituição da
República ou de lei federal, eis que disso se incumbe outra instância.
Consigne-se, mais, que nem para fins de
prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Com efeito, o artigo 1.025 do CPC dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargaste suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Em suma, os embargos são rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR